Tribunal: TJES
Processo: 5024283-57.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024283-57.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RECORRIDO: GERONCO JORGE BRAGANCA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024283-57.2025.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: GERONÇO JORGE BRAGANÇA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO E PREVIDENCIÁRIO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DE VALORES PAGOS A MAIOR. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO E ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de débito relativo à reposição estatutária. A autarquia previdenciária pretendia o ressarcimento de R$ 2.766,24, pagos a maior ao pensionista (extrateto) por erro administrativo identificado após acórdão do Tribunal de Contas Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a reposição ao erário de valores recebidos de boa-fé por pensionista, quando o pagamento indevido decorreu de erro exclusivo da Administração Pública na interpretação ou aplicação da lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que o recebimento de valores acima do teto constitucional decorreu de erro operacional ou interpretativo da própria Administração, sem qualquer evidência de má-fé ou influência do beneficiário para a ocorrência do equívoco.

Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 531, que veda o desconto de valores pagos indevidamente por erro da Administração quando presente a boa-fé do servidor/pensionista, ante a legítima expectativa de legalidade da verba alimentar. 5. Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É incabível a reposição estatutária de valores recebidos de boa-fé por servidor público ou pensionista quando o pagamento indevido for fruto de erro exclusivo da Administração Pública.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Código de Processo Civil, art. 487, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 531 (REsp 1244182/PB).

TJES, Apelação Cível nº 0024282-85.2010.8.08.0024, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 07.03.2022.

TJES, Apelação Cível nº 0019487-26.2016.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
GERONÇO JORGE BRAGANÇA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de reconhecer a impossibilidade de reposição estatutária da quantia de R$ 2.766,24, devendo o Requerido IPAMV se abster em definitivo de proceder aos descontos nos proventos de pensão do autor Geroncio Jorge Bragança, relativos ao ressarcimento tratado no Ofício nº 134/2025-GAB/IPAMV. Confirmo a tutela de urgência outrora deferida e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil”
.

Em sede recursal (ID 17987719), o recorrente alega que o autor recebeu valores indevidamente e a não devolução importaria em enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no ID 17987721.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos verifico que o autor, em 22/05/2025, recebeu o Ofício nº 134/2025-GAB IPAMV do IPAJM com a seguinte informação:
“O IPAMV – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, em cumprimento às determinações constantes do Acórdão nº 00715/2024-4, oriundo do Tribunal de Constas do Estado do Espírito Santo, que determinou a adoção de medidas administrativas necessárias à avaliação e revisão dos pagamentos efetuados acima do teto constitucional, vem, por meio deste, informar que foi identificado o pagamento do valor de R$ 2.766,24 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) pagos a maior (extrateto) em seus proventos. Dessa forma, conforme estabelecido pelo referido Acórdão, será promovido o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, por meio de desconto em folha de pagamento”
(ID 17987706).

Ocorre que, o pagamento decorreu de erro da própria administração, não sendo demonstrada qualquer má-fé no recebimento dos valores pelo autor. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 531, firmou a seguinte tese:

“Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

Não existindo qualquer prova de má fé do autor no recebimento dos valores, é incabível a reposição estatutária pretendida pela Administração Pública, por mais que o erro tenha sido constatado através do Tribunal de Contas deste Estado. Colaciono precedentes:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1
A orientação reiteradamente adotada por este e. Tribunal (TJES) é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, quando não restar demonstrada a má-fé do servidor
. 2 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJ-ES - APL: 00242828520108080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA COFIRMADA. I – Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, o IPAJM não está autorizado a efetuar descontos a título de reposição estatutária de quaisquer valores equivocadamente pagos, havendo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido. II – Já definiu o STJ que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (STJ; REsp 1244182/PB) III -
Errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qual a mesma, por erro da própria Administração na má aplicação da legislação pertinente (elemento objetivo), auferiu seus proventos em evidente caráter de boa-fé, até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente
. IV – Apelação conhecida e desprovida. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019487-26 .2016.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Assim correta a decisão de cancelamento das disposições contidas no Ofício 134/2025-GAB IPAMV.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal, porém condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)